Tribunal: TJMT
Processo: 0006659-24.2009.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006659-24.2009.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDSON MOURA FERREIRA - CPF: 063.911.838-05 (APELANTE), ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL - CPF: 001.872.548-18 (ADVOGADO), SERGIO JOSE ZANCANARO - CPF: 212.345.669-15 (APELADO), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO), ANTONIO DIVINO RODRIGUES DE CAMPOS - CPF: 667.048.981-15 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), E. J. D. S. M. (ASSISTENTE), ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL - CPF: 001.872.548-18 (ADVOGADO), ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL - CPF: 001.872.548-18 (ASSISTENTE), EDSON JUNIOR DE SOUZA MOURA (APELANTE), EDSON MOURA FERREIRA - CPF: 063.911.838-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO –

AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO ACERCA DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CONCESSÃO TÁCITA – INSURGÊNCIA CONTRA O VALOR ARBITRADO ÀS INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS – MAJORAÇÃO CABÍVEL APENAS À INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – VALOR QUE DEVE ATENDER AO CARÁTER RESSARCITÓRIO E PUNITIVO DA INDENIZAÇÃO, ALÉM DE GUARDAR SINTONIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA LIDE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.

A ausência de apreciação do pleito da assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora quando da propositura da ação, deve ser entendida como deferimento tácito da benesse, sobretudo quando durante a instrução processual o Juízo não exigiu da autora o recolhimento das despesas processuais. 2. O valor fixado para indenizar o dano estético deve compensar a alteração do aspecto morfológico da vítima, em especial quando o ato ilícito acarreta deformidade definitiva com repercussão sobre a sua autonomia para o desempenho das atividades laborativas. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser razoável, devendo ser fixado segundo as circunstâncias das causas e o perfil dos litigantes, para que repare os danos causados e puna razoavelmente o ofensor, com intuito preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6o, VI e VII, do CDC; e do art. 5o, V e X, da CRFB.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por

EDSON JUNIOR DE SOUZA MOURA (representante do autor EDSON JÚNIOR DE SOUZA MOURA) contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Estéticos
”

(Proc. no 6659-24.2009.8.11.0003), ajuizada pelo apelante e seu filho contra SERGIO JOSE ZANCANARO e ANTONIO DIVINO RODRIGUES DE CAMPOS, este que denunciou a lide a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, julgou o pedido procedente para “
para condenar solidariamente os réus a pagarem indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a títulos de danos estéticos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”, os quais devem ser pagos “
de uma única vez,
(...)
corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data deste comando judicial e acrescidos de juros moratórios legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso
”, e
deu procedência à denunciação a lide, para o fim de condenar “
a denunciada BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, a ressarcir os consectários da condenação sofrida pela parte ré na lide principal até o limite da apólice securitária, inclusive custas e honorários advocatícios
” (cf. Id. no 129635251 - Pág. 86).

Nas razões recursais vinculadas ao Id. no 129635251 - Pág. 89/97, o apelante diz embora tenha feito o pedido da concessão da AJG no ínterim processual, o pedido não foi analisado pelo Juízo de origem, razão pela qual pugna pelo deferimento expresso da concessão da benesse; no mérito, diz que o valor fixado na sentença à indenização por danos morais não tem aptidão suficiente de compensar o abalo moral sofrido por seu filho em decorrência do acidente automobilístico ocorrido em 24/12/2008, alegando que estes “
deveriam ter sido fixados no mínimo em 50 salários mínimos, equivalente hoje a R$ 49.900,00, em face da gravidade do caso
”, considerando não somente os danos resultantes do “
acidente em si, as cirurgias, os dolorosos tratamentos, 12 (doze) dias
(de internação)
na UTI entre a vida e a morte, enxertos, os riscos de vida
”, mas, também, o fato de que todo esses sofrimentos foram duramente suportados por “
uma criança de apenas 03 (três) anos
” de idade.

Diz que, a indenização por danos estéticos deveria, de igual modo, ser arbitrada, no mínimo, em 50 salários-mínimos, máxime considerando que seu filho já “
é um adolescente de 13 (treze) anos, sendo visível que sua boa aparência foi praticamente destruída para sempre em face de ter ficado com enormes cicatrizes e queloides em seu rosto, orelha e nuca
”, e “
tais marcas provocam sofrimento ainda maior nessa fase da adolescência,
(ensejando)
até mesmo bullying na escola e outros locais
” sendo inquestionável o exacerbado e desolador “
constrangimento
” sofrido pelo menor “
perante seus amigos e colegas em face da deformidade visível
”.

Pede, assim, o provimento do recurso, para seja majorado a indenização por danos morais e estéticos, ambas em patamar de “
R$ 49.900,00 equivalente a 50 salários-mínimos
”.

A litisdenunciada BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS apresentou contrarrazões junto ao Id. no
129635265, combatendo os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo, enquanto os réus/apelados deixaram de apresentar contrarrazões ao recurso.

A d. Procuradora Geral de Justiça emitiu parecer opinando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 136964168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V
O T O

Exm
o
. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Quanto à assistência judiciária gratuita, analisando os autos, verifico, com efeito, que não há referência quanto ao deferimento ou não do benefício da AJG pelo Juízo responsável pela recepção e processamento dos embargos à execução, ou seja, conquanto formulado, o pedido de AJG não foi apreciado na origem, daí porque é de se concluir pelo seu deferimento tácito, a teor do que se orienta a jurisprudência do e. STJ, senão vejamos:

EMENTA: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO JULGADO DESERTO. REFORMA DA DECISÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. DESERÇÃO AFASTADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. "Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. (...) A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo. (...) A omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária" (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe 17.3.2016). 2. Agravo Interno provido. (STJ – 2a Turma – AgInt no RMS: 60388

TO 2019/0080818-0 – Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data de Publicação: DJe 18/10/2019).

Ademais,
uma vez que os réus/apelados não impugnaram o pedido da benesse da AJG no ínterim processual, nem mesmo nesta instância recursal, deve ser reconhecida a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à parte autora/apelante.

O apelante pretende a majoração dos valores de ambas as condenações indenizatórias – danos morais e estéticos – fixadas na sentença, circunstanciando que o valor de R$ 10.000,00 arbitrado à cada uma das verbas indenizatórias, de modo algum se revela justo e adequado ao se considerar os sofrimentos suportados pelo autor, que, na época do acidente automobilístico, contava com “
apenas 03 (três) anos de idade
”.

Sempre é tarefa árdua e desafiadora ao Juízo quantificar o
dano moral ou o estético, eis que evidente a dificuldade de se mensurar monetariamente a dor ou abalo psíquico sofrido por outrem, cabendo a adoção dos
critérios de prudência, moderação e razoabilidade,
com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, atendando-se, ainda, às características econômico-sociais dos envolvidos, e, no que atine especificamente à indenização por danos morais, deve se levar em consideração não só caráter ressarcitória, mas também o disciplinar, a fim de desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Então, sob essa perspectiva, sopesando a repercussão do dano estético à vida particular e social do autor, somado à capacidade econômica dos réus/apelados, tenho que o valor de R$ 10.000,00 se mostra justo e razoável à compensar a parte requerente pelo dano estético sofrido em razão do acidente automobilístico.

Já no que concerne à indenização a título de danos morais, depois de reexame reflexivo acerca do episódio e dos danos afligidos ao autor, admito que a indenização no patamar fixado na sentença não atendeu a finalidade de (ao menos tentar)
compensar os sofrimentos amargados, aflição e angústia vivida pela vítima; o acidente automobilístico deixa a marca de más lembranças à vítima, perturbando seus pensamentos e o seu equilíbrio emocional, ou seja, o dano moral resulta do impacto psicológico traumatizante que esse tipo de episódio deixa por longo tempo, por vezes afetando e amedrontando para sempre suas vítimas, e estando devidamente comprovada a culpa exclusiva dos réus, inegável, pois, que deve ser ressarcida a vítima, sendo justo que receba satisfação financeira capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento psicológico e de infligir ao causador sanção e alerta para que não volte a repetir a conduta.

Portanto,
atento às peculiaridades do caso, assim como às condições dos ofensores e do ofendido, o bem jurídico lesado, a intensidade e duração do sofrimento, não olvidando que o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados sem importar o enriquecimento sem causa da vítima, concluo que a indenização deve ser majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
quantum
que melhor atende as particularidades envoltas na lide, sendo suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, e está em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ser congruente com valores arbitrados para situações semelhantes por este eg. Tribunal de Justiça.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso, para majorar o valor indenizatório fixado à título de danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Custas pela parte apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022